Tribunal: STF
Processo: HC 203113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Paulo Silva dos Santos, advogado, em benefício de Abadio José Rodrigues da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.980/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta no processo que, em 13.11.2020, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de organização criminosa, majorado por emprego de arma de fogo, exercício do comando da organização, participação de adolescente e conexão com outras organizações criminosas, e do crime de tráfico de drogas. Ressaltou que “as investigação davam conta de que ABADIO era um dos chefes do tráfico no Jardim Zanelatto” (fl. 512-524, e-doc. 2).
    Em 16.12.2020, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC manteve a prisão preventiva pelos mesmos motivos da decretação (fls. 524-528, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002521-52.2021.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Primeira Câmara Criminal, Relator o Desembargador Carlos Alberto Civinski, que assentou ser o paciente um dos líderes da organização criminosa investigada. Tem-se no acórdão a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. (1) SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXIGÊNCIAS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E NECESSIDADE DA PRISÃO PARA INTERROMPER AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE O PACIENTE SUPOSTAMENTE INTEGRA. (2) PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA ALGUM DOS GRUPOS DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA” (fl. 77, e-doc. 2).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.980/SC.
    Em 25.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.980/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, por concluir estar a prisão processual devidamente fundamentada para garantia da ordem pública. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INTEGRANTE DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS DENOMINADA ‘PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE – PGC’. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa denominada ‘Primeiro Grupo Catarinense – PGC’, que recebe apoio da facção criminosa Comando Vermelho, dedicada à prática de tráfico de drogas, sendo denunciado juntamente com outros 9 agentes, após a conclusão de inquérito policial, destacando-se que o recorrente exercia função de liderança, sendo apreendida em sua residência anotações relativas ao tráfico de drogas e certa quantidade de substância semelhante a maconha, crack e MDMA, além de vizinhos testemunharem o grande fluxo de pessoas diferentes, diariamente, que ficam poucos minutos no imóvel, possivelmente para buscarem drogas, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar.
    O Supremo Tribunal Federal – STF entende que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    4. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).
    Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Além do mais, a prática dos crimes em questão – tráfico de drogas e organização criminosa majorada – envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Assim, não há falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19.
    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido” (fls. 551-552, e-doc. 2).
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente, pois estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (fl. 7, e-doc. 1).
    O impetrante assinala que a decisão de primeiro grau, pela qual mantida a prisão preventiva, seria genérica e carente de fundamentação idônea (fl. 9, e-doc. 1).
    Sustenta que, “para o melhor entendimento dos fatos (...), mister uma análise das provas que há contra ele, visto que em nenhum momento foi realmente averiguado pelos prolatores dos decretos carcerários” (fl. 10, e-doc. 1).
    Assevera que o decreto de prisão preventiva teria como fundamentos “meras suposições” e não haveria prova nos autos quanto à participação do paciente como integrante da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Argumenta que o paciente estaria preso apenas por morar no local dos fatos e por “ÍNFIMA quantidade de drogas (50g de maconha e 2g de crack – para uso pessoal) e (…) [por] um bilhete que supostamente tem anotações ligadas ao tráfico” (fl. 12, e-doc. 1).
    Ressalta que “O único ponto que se debate [seria] que na individualização do paciente, nada h[averia]” (fl. 12, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Todos os apontamentos, data vênia, animam o paciente ao pleito liminar, para que seja suspensa a Cautela preventiva até o julgamento em definitivo do presente writ (…)
    Em face do exposto, aguarda o Paciente que este Egrégio Tribunal se digne a receber, processar, conhecer e acolher o presente Habeas Corpus, concedendo a ordem pleiteada LIMINARMENTE e após confirmada, prevalecendo assim a justiça” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5002521-52.2021.8.24.0000/SC, a Primeira Câmara Criminal no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Carlos Alberto Civinski, assentou que a decisão do juízo de primeira instância tem fundamentação idônea e estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tem-se no voto condutor:
    “O advogado Marcos Paulo da Silva dos Santos impetrou habeas corpus com pedido liminar em favor de Abadio José Rodrigues da Silva, contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis, que, ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, estaria causando-lhe constrangimento ilegal. (…)
    VOTO
    A ordem deve ser denegada.
    O feito originário apura o crime de organização criminosa voltada ao cometimento principalmente dos delitos de tráfico e associação para o tráfico na região do Bairro Jardim Zanelato, São José, sendo a conduta imputada ao paciente Abadio José Rodrigues da Silva e a outros nove denunciados, além de crime de tráfico de droga imputado apenas ao ora paciente, em razão dos seguintes fatos narrados na denúncia do evento 1 dos autos 5085401-66.2020.8.24.0023:
    [...] 1. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
    Conforme provas colhidas no âmbito do Inquérito Policial n. 18.20.00109, em data que será melhor apurada na instrução processual, mas pelo menos a partir do início de 2020, na região da grande Florianópolis, os denunciados CRISTOFHER GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE BE PIT, CLÁUDIO ARTHUR NUNES VIEIRA, MAURÍCIO RIBEIRO PEREIRA, ELTON GABRIEL SANTOS DA SILVA, KAYAN ROBERTO TOMASI, ALISON DA SILVA FARIAS, ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, DIOGO MARCELO DO NASCIMENTO e MATHEUS DA SILVA GONZAGA, promoveram, constituíram e integraram uma organização criminosa voltada ao cometimento principalmente do delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
    Segundo apurado na investigação, os denunciados associaram-se de forma hierarquizada, estruturalmente ordenada pela divisão de tarefas, de modo permanente, com o fito de obter, direta ou indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual de crimes diversos – sobretudo o tráfico de drogas e associação ao tráfico.
    As diligências realizadas apontaram que Abadio José Rodrigues da Silva é uma das lideranças da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC, na comunidade do bairro Jardim Zanellato, sendo os demais denunciados homens de sua confiança que atuam no esquema criminoso, auxiliando na distribuição, no transporte e na custódia da droga e dos valores auferidos com o comércio ilegal de entorpecentes, além fazerem a ‘segurança’ dos pontos de comércio ilícito.
    Conforme relatado pela Autoridade Policial, com as diligências de campo foi descoberto o modus operandi da organização criminosa, sendo possível individualizar a atribuição de cada um dos réus no esquema criminoso que visava fortalecer a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense no bairro Jardim Zanellato, cidade e Comarca de São José/SC.
    O Primeiro Grupo Catarinense – PGC, criado em março de 2003, constitui uma estrutura no âmbito do crime organizado, com atuação inicial no interior de Unidades Prisionais e, depois, estendendo-se para cidades catarinenses. O grupo tem liderança colegiada consistente no Primeiro Ministério (cargos vitalícios) e Segundo Ministério (com obrigatoriedade de estar recluso em São Pedro de Alcântara), além de contar com um Tesoureiro-Geral e com os que exercem os cargos de Disciplinas e Sintonias de estabelecimentos prisionais, cidades e bairros, difusores e cumpridores da ideologia e ordens do grupo. O objetivo da facção criminosa vem estampado em seu Estatuto, consistente em fazer o ‘crime de modo correto’, especialmente o tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, comércio e transporte de armas de fogo e homicídios, promovendo o repasse de valores (dízimos) para obtenção de armas, pagamento de advogados, manutenção de familiares dos reeducandos do Sistema Prisional, além de fomentar um caixa central.
    A organização criminosa PGC mantém a associação de inúmeras centenas de pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e com o objetivo de obtenção de vantagem pecuniária, mediante a prática de tráfico de drogas, associação ao tráfico, comercialização de armas de fogo e outros crimes contra o patrimônio, cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. Sabe-se, ainda, que a organização criminosa PGC mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, como o Comando Vermelho (CV), facção criminosa do Rio de Janeiro, e com a Família do Norte (FDN), facção criminosa do Amazonas; emprega arma de fogo nas suas atividades, bem como promove o aliciamento de crianças e adolescentes, os quais contribuem para concretização dos ilícitos, atuando como ‘olheiros’ do tráfico de drogas, por exemplo . [...] 
    O denunciado ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense -PGC, possuindo posição de liderança do grupo criminoso na comunidade do Jardim Zanelatto, na cidade de São José/SC. Apesar de bastante discreto nas redes sociais, as diligências conseguiram comprovar, principalmente pelas anotações apreendidas em sua residência, seu papel na organização criminosa4 (evento 77, mandado 17). [...] 
    2. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
    No dia 17 de setembro de 2020, em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido nos Autos n. 5056474-90.2020.8.24.0023, policiais civis deslocaram-se até a Rua Sabiá, n, 43, bairro Serraria em São José/SC, residência do denunciado ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, logradouro previamente identificado como possível local de guarda e armazenamento de entorpecentes pela organização criminosa liderada por este denunciado.
    Ao chegarem na referida moradia, os policiais lograram êxito em apreender 50g de maconha, 2g de crack e diversas anotações relacionadas ao tráfico de drogas.
    Verificou-se, assim, que o denunciado ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, guardava e tinha em depósito, sem autorização 4 Anotações continham dados da contabilidade do tráfico, com informações de quantidades de drogas e de valores. legal ou regulamentar, substância semelhante à maconha, com massa bruta total de 50g (cinquenta gramas) e substância semelhante à crack, com massa bruta total de dois gramas. [...] 
    A investigação teve início em meados de 2020 e tinha como alvo vinte e três suspeitos, de modo que em 23-7-2020 a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do(s) ora paciente(s) e de seis/cinco investigados, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão em vários endereços, sendo o pleito aditado em 11- 8-2020.
    Todas a medidas cautelares contaram com parecer favorável por parte do Ministério Público, datado de 19-8-2020. Assim, em 08-9-2020, o Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis deferiu a representação, para decretar a prisão temporária dos investigados (Evento 10 dos autos 5056474-90.2020.8.24.0023) e determinar a expedição de vários de mandados de busca e apreensão.
    A prisão temporária foi renovada em 16-10-2020 (evento 83 dos autos 5056474-90.2020.8.24.0023). 
    Posteriormente, com a conclusão do Inquérito Policial, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de doze indivíduos, entre os quais figurava o ora paciente (Evento 139 dos autos 5056474-90.2020.8.24.0023).
    O Juízo a quo, após parecer parcialmente favorável do representante do Parquet, acolheu em parte a representação, para decretar, em 13-11-2020, a prisão preventiva do paciente Abadio José Rodrigues da Silva mais oito indiciados, nos seguintes termos (evento 147 dos autos 5056474-90.2020.8.24.0023): 
    [...] Como já registrado em outros feitos que tramitam nesta Unidade Criminal, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), à qual os investigados estariam vinculados, surgiu em 2003 a pretexto de se rebelar contra as condições carcerárias dos detentos na Penitenciária da Capital, muito embora essa revolta, de maneira absolutamente ilegítima, tenha voltado seu foco para a prática de crimes. Pelo que se tem conhecimento, o grupo possui um estatuto que rege suas atividades e uma estrutura de hierarquia e poder bem definidos. (...)
    A existência da organização se tornou notória a partir de 2012, quando se iniciou uma onda de atentados neste Estado. No ano de 2013 houve o reconhecimento formal de sua existência com a denúncia apresentada no processo nº 008.13.001206-5, da Comarca de Blumenau. Dezenas foram condenados em primeira instância, cuja sentença restou confirmada em grau recursal (Apelação Criminal n. 2014.091769-8).
    Após a primeira onda de atentados em 2012, seguiram-se outras ondas nos anos seguintes. Tudo relacionado ao endurecimento do combate ao tráfico de drogas e a transferência de presos para instalações federais de segurança máxima. Os cidadãos, por sua vez, permaneceram verdadeiros reféns das ações criminosas e foi gerada uma crítica instabilidade social. 
    Dessa forma, a existência da organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense é fato público e notório, restando inconteste a materialidade.
    No caso dos autos, como já apontado na decisão do evento 10, a presente investigação originou-se após diversos confrontos entre guarnições militares com as organizações criminosas que dominam a comunidade Jardim Zanellato, localizada na cidade de São José.
    Consta da Representação Policial que a comunidade vem sofrendo com a criminalidade no local, sendo os moradores compelidos a pactuar com os intentos criminosos da organização que atua na região para não sofrerem represálias.
    Segundo a Autoridade Policial, trata-se da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, que segundo as investigações, recebe apoio da organização criminosa carioca Comando Vermelho - CV a qual fornece drogas e armas para o grupo catarinense, a fim de conquistar aliados e enfraquecer a atuação da organização criminosa rival, qual seja, Primeiro Comando da Capital – PCC.
    De acordo a Representação, as investigações foram realizadas in loco e por meio de meio da análise das redes sociais dos investigados. Nos relatórios acostados no evento 1 é possível identificar diversas pichações com as expressões ‘Tudo 2’, ‘PGC’ e ‘CV’ fazendo alusão às organizações criminosas mencionadas. De igual forma, nas redes sociais os investigados fazem uso das expressões mencionadas, além de ostentarem fotos e vídeos portando armas de fogo, rádios comunicadores, exibindo drogas e dinheiro.
    Ressalta a Autoridade Policial, quanto à periculosidade da organização atuante na comunidade, que em duas oportunidades, moradores e policiais militares tiveram seus veículos alvejados por disparos de armas de fogo ao ingressar na comunidade. Segundo a Autoridade Policial, o calibre destes disparos é compatível com as armas ostentadas pelo grupo nas redes sociais.
    Ainda, segundo as investigações, a organização criminosa recruta adolescentes que servem como ‘soldados’ para as funções que demandam mais riscos, protegendo os demais integrantes imputáveis do grupo de uma possível prisão. 
    Conforme apurado todos os investigados são integrantes da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC, atuando em conjunto com a organização criminosa Comando Vermelho – CV.
    Após o cumprimento das diligências iniciais - medida de busca e apreensão - foram lavrados dois Autos de Prisão em Flagrante, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
    Além disso, restaram apreendidos telefones celulares e anotações que, ao que se demonstram, são referentes ao tráfico de drogas.
    Registra a Autoridade Policial que:
    Conforme decisão judicial, os Agentes desta Especializada, iniciaram as análises dos aparelhos apreendidos e em alguns telefones haviam conversas acerca do tráfico de drogas, foto de drogas, armas de fogo e grupos de whatsapp onde membros da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense – PGC comunicavam-se, avisando uns aos outros sobre a chegada da polícia aos locais dominados pela facção criminosa. (...)
    Sobre os indiciados, a Autoridade Policial mencionou que: [...] 
    q) ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, as investigação davam conta de que ABADIO era um dos chefes do tráfico no Jardim Zanelatto, embora se ocultasse nas redes sociais.
    Durante as buscas na casa de ABADIO foi apreendida anotação referente ao tráfico de drogas, certa quantidade de substância semelhante a maconha e crack, MDMA, além de seu telefone celular, que o investigado não quis informar a senha aos policiais, sendo encaminhado ao IGP para extração dos dados.
    Os vizinhos de ABADIO informaram que durante todo o dia muitas pessoas vão até o local permanecendo apenas alguns minutos, possivelmente para buscar drogas, geralmente pessoas diferentes.
    Na anotação apreendida ABADIO menciona dois pontos de tráficos de drogas bastantes conhecidos da comunidade, um que fica na frente da padaria e outro na rua da igreja, conforme fotos no Relatório, doc. anexo. 
    Restou claro o envolvimento de ABADIO no envolvimento da traficância local e organização criminosa (...)
    Passo a fundamentar a necessidade da prisão preventiva. (...)
    Com efeito, a materialidade delitiva está presente nas medidas pleiteadas pela Autoridade Policial, cujo teor revela, em tese, que a organização criminosa é voltada à prática de diversos crimes graves, notadamente o tráfico de drogas, que sustenta o grupo combatido.
    Observo, também, que a infração penal tipificada no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, representa crime doloso apenado com reclusão superior a 4 (quatro) anos.
    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti.
    Quanto aos indícios de autoria, levando em consideração que as investigações já contam com diversos elementos para demonstrá-los, foi possível esclarecer ainda mais o suposto envolvimento dos indiciados [...] ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA [...] com a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, seja a integrando pessoalmente ou a promovendo.
    Já em relação ao indiciado JONATHAN CHAVES, como bem observado pelo Ministério Público, os indícios não são suficientes a ponto de demonstrar a sua participação na organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense. 
    Sobre os indícios, oportuno esclarecer que ‘apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, ‘a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e 413 caput, todos do CPP’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, vol. I. p. 831) (destaquei).
    No que tange ao periculum libertatis, a segregação dos indiciados [...] ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA [...] é necessária para a garantia da ordem pública.
    [...] A prisão de investigados de integrarem organização criminosa, especialmente em cargos de comando, serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente fazer cessar qualquer atividade criminosa ligada a facção.
    Ainda, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os mencionados indiciados estão envolvidos em um grupo organizado, inclusive armado, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas.
    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos indiciados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. (...)
    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em julho de 2020, tendo sido concluídas no dia de 12/11/2020, ou seja, os fatos são contemporâneos.
    Para além disso, apesar de constar imagens dos indiciados de datas anteriores, o número de investigados e documentos que foram analisados, demonstram a complexidade da investigação.
    Ainda, aponto que os indícios de autoria dos investigados foram angariados ao longo das investigações, sendo representada pela prisão destes somente após a conclusão do respectivo Inquérito Policial.
    [...] Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social.
    De se concluir, diante de tal contexto, que eventuais predicados favoráveis, tais como primariedade, atividade laboral lícita, residência fixa, etc., não infirmam a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva.
    Salienta-se, desta forma, que, in casu, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos indiciados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que, acaso soltos, encontrariam os mesmos estímulos e meios necessários à continuidade da conduta delituosa.
    Ante o exposto, acolhendo a representação formulada pela Autoridade Policial, com base nos arts. 311, 312 e 313, todos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados [...] ABADIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA [...] 
    O Juízo a quo ainda indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos: 
    Inicialmente observo que muito do que foi alegado pela defesa trata-se de questões do mérito propriamente dito, o qual será analisado quando da prolação da sentença. (…)
    Logo, em razão de ainda subsistir os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados e, não havendo qualquer alteração fática, ratifico os fundamentos da decisão do evento 147 dos autos originários n. 5056474-90.2020.8.24.0023, para manter a prisão preventiva de Kayan Roberto Tomasi e Abadio José Rodrigues da Silva, denegando, via de consequência, os pedidos de revogação (evento 95 dos autos da ação penal) 
    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, pressuposto este que faz parte daqueles previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: (...)
    No caso, a autoridade impetrada fez menção ao modus operandi da empreitada criminosa, que, ao que tudo indica, contava com ao menos uma dezena de integrantes na região (Jardim Zanelatto) e que, em tese, agiam de forma organizada para praticar diversos crimes de natureza grave.
    Nesse sentido, a decisão destacou a periculosidade da organização criminosa, sobretudo diante dos indicativos de que seus integrantes empregam armas de fogo e, em tese, fazem do tráfico de drogas o seu meio de sobrevivência.
    Observa-se que o relatório final do inquérito, peça mencionada pelo Juízo a quo no decreto segregatório, ressaltou que os integrantes da organização criminosa referem-se ao Bairro Jardim Zanellato como ‘Complexo da ZL’ e utilizam o jargão ‘Tudo 2’ para indicar que pertencem à organização criminosa PGC.
    Há também imagens de supostos membros com rádios comunicadores, drogas, dinheiro e armas nos pontos de tráfico de drogas, além de notícia de que a organização criminosa havia adquirido armas de alto poder de fogo (fuzis).
    De igual forma, há registros de boletins de ocorrência de ocasiões em que policiais militares foram ‘recebidos a tiros’ quando ingressaram na região. Não se olvida que não há informações ou suspeita de que o paciente seja o autor dos disparos. Mas a denúncia apontou que ele seria o suposto líder da organização criminosa na região, não podendo ser descartado um eventual nexo entre a posição por ele ocupada e esses episódios violentos. 
    Todo esse contexto denota a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a imperativa necessidade da segregaç